Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-20.2024.8.11.0018
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002379-20.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO SILVA DE CAMPOS - CPF: 062.897.121-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 710.748.922-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.200.559-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luciano Aparecido Silva de Campos contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, que o condenou pelo crime previsto no art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 07 meses de detenção em regime semiaberto, 11 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 06 meses. A defesa requereu (i) a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; (
ii
) o afastamento ou redução da pena de suspensão da habilitação; e (
iii
) a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) defi
nir se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (
ii
) estabelecer se é cabível o afastamento ou a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir; e (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos para a fixação do regime prisional aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não se aplica ao caso, pois o réu ostenta condição de
multirreincidente
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado no 41 da TCCR/TJMT.

A suspensão do direito de dirigir constitui sanção de aplicação obrigatória, prevista no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo possível sua exclusão ou redução com fundamento em necessidade profissional do condenado.

A fixação do regime inicial mais gravoso é legítima, uma vez que a condição de
multirreincidência
do réu justifica o regime semiaberto, sendo inaplicável o regime aberto diante dos antecedentes desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea não pode ser compensada com a agravante da reincidência quando o réu ostenta a condição de
multirreincidente
.

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 306 do CTB, possui natureza obrigatória e não pode ser afastada em razão de exercício de atividade profissional.

A condição de
multirreincidência
justifica a fixação de regime inicial mais rigoroso, sendo incabível o regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1o, I; CP,
arts
. 61, I; 65, III, "d"; 67; 33, §2o, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03.08.2021; STF, RE 607107, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14.04.2020; TJMT, Enunciado no 41 da TCCR; TJMT, N.U 1016905-22.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14.12.2022; TJMT, N.U 1002269-05.2022.8.11.0046, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação criminal

(id. 254952236)
interpost
a

contra
sentença proferida no Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara
que o condenou
pelo delito tipificado no artigo 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de

07 meses de detenção, no regime semiaberto e 11 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 meses.

Nas razões recursais
(id. 254952236)
, a defesa postula a compensação da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d) com a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), nos termos do art. 67 do Código Penal. Requer, ainda, o afastamento da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, sob o argumento de que a medida compromete diretamente o direito de locomoção e o sustento do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do período da suspensão da habilitação abaixo do mínimo legal previsto, por considerá-la desproporcional. Por fim, almeja a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, sustentando o preenchimento dos requisitos do art. 33 do Código Penal
.

Em sede de contrarrazões
(id. 254952240)
,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer pelo desprovimento do recurso (id. 262367784), a fim
de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025